Tribunal: TJDFT
Processo: 0052116-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052116-55.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: BENILDE CARDOZO ROSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 25444798; e 2. Intime-se o Exequente, para que se manifeste sobre o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Executada no ID 25826055. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator